Tribunal: TJDFT
Processo: 0714539-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICIDADE DE DECISÕES. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM INDIVIDUALIZADA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO QUANTO A UMA DAS DECISÕES. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. CRÉDITO EXEQUENDO SOBEJANTE. HOMOLOGAÇÃO. INSURGÊNCIA TEMPESTIVA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. EXPRESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CALCULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o).
2. Alcançando o objeto do agravo duas decisões prolatadas de forma independente e em datas esparsas, operando-se a intimação das partes também de forma individualizada, o prazo recursal é contado de forma individualizada em compasso com a intimação havida em relação a cada um dos provimentos, ensejando a afirmação da intempestividade do inconformismo quanto ao decisório em face do qual aviado o recurso após a expiração do interstício legalmente assinalado.
3. Elucidada no trânsito da fase executiva a questão afeta ao quantum sobejante do crédito executado e transcorrido o prazo legal destinado a esse desiderato, a matéria, acobertada pela preclusão, é impassível de ser reprisada e renovada, pois já superada, consoante orienta o instituto da preclusão, criado justamente para assegurar o objetivo teleológico do processo, assegurando que caminho para frente e alcance seu desiderato material, coibindo contramarchas e retrocessos mediante a renovação de questão já formulada e resolvida.
4. Demandando a aferição da importância alcançada pelo crédito sobejante a realização de simples cálculos de atualização e decote dos valores já quitados, ressoando inexorável que a aferição da sua expressão pecuniária sobejante exige tão-só e exclusivamente a feitura de cálculos aritméticos, observando-se os critérios de atualização até o integral pagamento e o decote dos pagamentos realizados durante o curso procedimental, a realização de perícia contábil desponta como medida desnecessária e descabida.
5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.